Tribunal: TJMT
Processo: 1086951-57.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086951-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IVONE DE FREITAS CAYUELA ALMEIDA - CPF: 095.492.578-51 (RECORRENTE), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INSTITUIÇÃO. NULIDADE DA AUDIÊNCIA E DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por IVONE DE FREITAS CAYUELA MARQUES contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência da autora à audiência de conciliação. A recorrente, assistida pela Defensoria Pública, sustenta a nulidade da decisão ao argumento de que não houve intimação pessoal da instituição nem da própria parte para o ato, tendo sido realizada apenas publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para audiência de conciliação invalida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo prevista no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95 pressupõe a regular intimação da parte para comparecimento à audiência designada.

4.

A Defensoria Pública possui prerrogativa legal de intimação pessoal para todos os atos processuais, conforme estabelecem o art. 186, §1º, do Código de Processo Civil e o art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/94.

5.

A publicação do ato no Diário da Justiça Eletrônico não satisfaz a exigência de intimação pessoal da Defensoria Pública, a qual, no processo eletrônico, deve ocorrer por meio de comunicação direta no sistema eletrônico ao portal do defensor público.

6.

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública compromete o exercício da assistência jurídica integral e configura cerceamento de defesa, o que acarreta a nulidade da audiência e dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Defensoria Pública possui prerrogativa de intimação pessoal para todos os atos do processo, a qual não se supre com publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

2.

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para audiência designada enseja nulidade da audiência e da sentença subsequente por cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 51, I, e 55; CPC, art. 186, §§1º e 2º; LC nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1023007-75.2024.8.11.0003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 17.11.2025, DJE 22.11.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1001378-17.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 11.11.2025, DJE 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por IVONE DE FREITAS CAYUELA MARQUES contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, em razão de sua ausência na audiência de conciliação (id. 334905857).

Em suas razões recursais (id. 334905860), a recorrente, assistida pela Defensoria Pública, sustenta a nulidade da sentença. Alega que não houve intimação pessoal da Defensoria Pública nem da própria parte para o ato, mas apenas publicação via Diário da Justiça Eletrônico. Defende que tal procedimento viola a prerrogativa funcional prevista no art. 186, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, e nas leis orgânicas da instituição, configurando cerceamento de defesa. Pede a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a regularidade da intimação para a audiência de conciliação e a validade da sentença que extinguiu o feito pela ausência da parte autora, assistida pela Defensoria Pública.

A sentença de origem fundamentou-se no artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, que de fato prevê a extinção do processo quando o autor deixa de comparecer a qualquer das audiências. No entanto, a aplicação dessa sanção processual pressupõe a validade e a regularidade do ato de intimação, o que não ocorreu no presente caso.

A recorrente é assistida pela Defensoria Pública, instituição à qual a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional conferem prerrogativas essenciais para a efetiva defesa dos necessitados. Entre elas, destaca-se a intimação pessoal de seus membros para todos os atos do processo, conforme dispõe de forma clara o artigo 186, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 128, I, da Lei Complementar nº 80/94.

No presente caso, verifica-se, por meio da aba “Expedientes” do PJe, que a decisão que designou a solenidade foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico, por meio do qual a recorrente foi devidamente intimada
:

A simples publicação no Diário da Justiça Eletrônico, como se verifica nos autos, não cumpre essa exigência legal. A intimação pessoal, no contexto do processo eletrônico, se concretiza com o envio do ato diretamente ao portal do Defensor Público, garantindo a ciência inequívoca e o início da contagem do prazo. A finalidade da norma é assegurar que a instituição, diante do seu vasto volume de demandas e da hipossuficiência de seus assistidos, tenha ciência direta e efetiva de todos os atos processuais.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado nas Turmas Recursais:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. (...) 1. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para a audiência de conciliação acarreta nulidade do ato e da sentença subsequente, por violação às prerrogativas institucionais do órgão e cerceamento de defesa. 2. A intimação pessoal do assistido não supre a necessidade de intimação pessoal do defensor público, por se tratarem de comunicações autônomas e cumulativas. (N.U 1023007-75.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. (...) 1. A intimação da Defensoria Pública deve ser pessoal, realizada por meio do sistema eletrônico (PJe), não se suprindo tal exigência com publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional. 2. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública enseja a nulidade dos atos processuais praticados a partir da audiência para a qual a instituição não foi regularmente intimada. (N.U 1001378-17.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)”.

Assim a ausência de intimação específica e pessoal da Defensoria para a audiência de conciliação inviabilizou o exercício pleno da assistência jurídica, acarretando cerceamento de defesa e nulidade da audiência e da sentença subsequente.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, a fim de que seja designada outra audiência, com a observância das prerrogativas legais da Defensoria Pública e intimação pessoal tanto do assistido quanto de seu representante institucional.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem, determinando o prosseguimento regular do feito, com o retorno dos autos ao juízo de origem para designação de nova audiência de conciliação.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, conforme dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026